Tribunal: TJMT
Processo: 0013678-34.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013678-34.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITACYR REZENDE QUEIROZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO MIRANDA DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TÉCNICA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DO ACUSADO DE QUE ESCALOU UM MURO PARA COMETER O DELITO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – ALUSÃO, PELO MAGISTRADO, À PRÁTICA DO DELITO NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – CRIME, NA REALIDADE, PERPETRADO DURANTE O DIA – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – REPRIMENDA, OUTROSSIM, INAPTA A ENSEJAR A PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DO DANO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM O PREJUÍZO APROXIMADO SUPORTADO PELO OFENDIDO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No crime de furto, não há falar em afastamento da qualificadora da escalada se tanto a prova técnica quanto a oral corroboram a narrativa de que o réu precisou escalar um muro de alvenaria ou um portão de considerável altura para a prática da subtração.

É inidônea a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, ao argumento de que este foi praticado durante o período de repouso noturno, se tanto a peça acusatória quanto a prova oral demonstram que o delito foi perpetrado durante o dia.

O reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, com base na pena aplicada, somente é possível a partir do momento em que a reprimenda fixada transita em julgado para a acusação.

Havendo pedido na denúncia para a fixação de valor mínimo para a reparação do dano causado pela infração, e havendo nos autos elementos probatórios que permitam aferir o
quantum
aproximado do prejuízo causado à vítima, não há falar em extirpação, da sentença, do arbitramento desse valor.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alexandro Miranda de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0013678-34.2016.8.11.0004 pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a exclusão da qualificadora da escalada, a redução da pena-base e o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano. Em caso de acolhimento dos pedidos conducentes à diminuição da reprimenda imposta, requer o reconhecimento da prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 171151256).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 171151260).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 176332159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Alexandro Miranda de Souza
foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a exclusão da prevista no inciso II, alegando que não há prova técnica da escalada.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 25 de setembro de 2016, por volta das 16h37min, na residência de propriedade da vítima Itacyr Rezende Queiroz, localizada na Rua Grande Universo, no 3101, Bairro Nova Barra Norte, nesta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado, acompanhado de um adolescente, com unidade de desígnios e comunhão de propósitos, subtraiu, em proveito comum, com fim de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo e escalada, os seguintes produtos: 01 (um) notebook, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais); 01 (um) tablete, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais); 01 (um) Play Station 2, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); 01 (um) aparelho de som automotivo, marca POSITRON, coloração preta, avaliado em R$ 200,00 (duzentos e vinte reais); e 02 (duas) malas contendo vários produtos alimentícios; totalizando um prejuízo aproximado e R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais), consoante Auto de Avaliação de fl. 34-IP. Posteriormente, a res furtiva foi parcialmente apreendida e entregue a quem de direito (fls. 16 e 17 do IP).

Sobressai das investigações que, naquela ocasião fatídica, o denunciado, em companhia de um menor de idade, valendo-se da ausência de pessoas naquela moradia, escalaram o muro que a cercava e, mediante emprego de força física, arrombaram a porta tipo veneziana dos fundos (Laudo Exame Pericial de fls. 67/74-IP), conseguindo acesso ao seu interior e, em seguida, apoderam-se da res furtiva acima discriminada, e rapidamente alçaram fuga do local.

Contudo, vizinhos da vítima avistaram toda a ação criminosa e acionaram a Polícia Militar, ao passo que, o acusado abandonou a parte da res furtiva que carregava dentro das malas quando notou que havia sido descoberto. Em seguida, uma guarnição militar deslocou-se até o referido bairro a fim de localizar os autores do fato e, diante das características repassadas pelos vizinhos, os militares encontraram o denunciado ainda naquelas proximidades e realizaram a sua abordagem, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante delito, porém, o adolescente conseguiu fugir com parte dos produtos furtados.

O acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria do delito, aduzindo que o adolescente foi o mentor do crime (fls. 07/08-IP)
” (Id. n. 171151221, pp. 1-2;
sic
).

Depreende-se do Laudo Pericial n. 300.2.05.2016.012892-01 que “
o perímetro do lote era protegido por muro de alvenaria em tijolo
(...)
de altura média de 2,06m (dois metros e seis centímetros)
” (Id. n. 171151221, p. 90), o que corrobora a narrativa de que o recorrente e seu comparsa (não identificado no curso das apurações) se valeram de escalada para ingressar na residência da vítima, de onde subtraíram os bens listados na peça acusatória.

Outrossim, Aldecy da Silva Varjão, vizinho do ofendido, relatou, em juízo, que percebeu a prática delitiva após ouvir um barulho de arrombamento; que sua casa e a da vítima eram separadas por um muro; e que, para cometerem o crime, os agentes presumivelmente tiveram que escalar o portão dianteiro (Id. n. 171151239).

O próprio acusado, quando interrogado em delegacia (única ocasião em que foi ouvido, pois não compareceu em juízo, tendo sido declarado revel), admitiu ter escalado o referido muro para adentrar o imóvel (Id. n. 171151221, p. 14).

Logo, impõe-se a manutenção da qualificadora em questão.

O apelante também requer a redução da sanção basilar, argumentando que o fundamento invocado pelo magistrado sentenciante para valorar desfavoravelmente uma das circunstanciais judiciais, qual seja, o fato de o crime ter sido praticado no período noturno, é inidôneo.

Nesse particular, o inconformismo é procedente.

Na espécie, o douto julgador, além de considerar acentuada a culpabilidade do réu (ponto não impugnado no recurso), reputou reprováveis as circunstâncias do crime “
em razão do réu e seu comparsa terem agido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se de horário de menor circulação de pessoas pelo local para praticar o ato criminoso sem intervenção de terceiros
” (Id. n. 171151248).

Todavia, como visto, a denúncia narra que o crime ocorreu “
por volta das 16h37min
”, ou seja, no período diurno, circunstância confirmada pelas testemunhas inquiridas sob o crivo do contraditório, bem como pela confissão extrajudicial do apelante.

Assim, impõe-se a extirpação da valoração desfavorável dessa circunstância judicial, mantendo-se apenas a valoração desfavorável da culpabilidade do acusado, daí por que reduzo a pena-base do apelante, fixada originalmente em 3 anos e 6 meses de reclusão, a 2 anos e 9 meses de reclusão.

Ademais, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que implicou um abrandamento da pena em 1/6, passo a estabelecer a reprimenda provisória em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, preservando, outrossim, a pena de 20 dias-multa, uma vez que, a rigor, o
quantum
da sanção pecuniária seria até maior para manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, todavia, tal providência implicaria inequívoca
reformatio in pejus
.

De resto, mantenho o regime inaugural mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução, e o valor mínimo legal para o dia-multa (1/30 do salário mínimo vigente à época do fato).

Por outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, verifico a existência de dois óbices: primeiro, o fato de que, para tanto, seria necessário o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do § 1o do art. 110 do CP, o que somente ocorrerá caso o
parquet
não recorra deste acórdão para restabelecer a pena aplicada pelo juízo de origem; e, segundo, o fato de que mesmo a reprimenda minorada neste voto não seria suficiente para a caracterização da prescrição, uma vez que a pena privativa de liberdade de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão atrai a incidência do prazo prescricional de 8 anos, consoante o inciso IV do art. 109 do CP, prazo este que não transcorreu nem mesmo se se levasse em conta tão somente a data do crime, muito menos os marcos interruptivos desde então (quais sejam, o recebimento da denúncia, em 28 de junho de 2017, e a publicação da sentença, em setembro de 2022).

Finalmente, verifica-se a existência de pedido de afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano, ao argumento de que não houve instrução probatória a respeito desse
quantum
, além da suposta incapacidade financeira do apelante.

Contudo, além de a hipossuficiência econômica do réu não constituir fundamento para elidir sua responsabilidade indenizatória, constata-se a existência de pedido expresso na denúncia para o arbitramento de valor mínimo, o qual, diga-se de passagem, foi fixado pelo juízo
a quo
em apenas R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), aquém do valor total encontrado no auto de avaliação (Id. n. 171151221, p. 43), considerando, ainda que parte dos bens subtraídos foram recuperados e entregues à vítima. Assim, mostra-se adequado o
quantum
estabelecido na sentença, que se pautou pelos elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diga-se de passagem que foi a própria defesa quem optou por se silenciar a respeito da matéria em suas alegações finais (Id. n. 171151247).

Nesse contexto, não vejo como retirar, da condenação, o arbitramento do valor mínimo para a reparação do dano.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para, afastando a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, reduzir a pena de
Alexandro Miranda de Souza
a 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023